Tribunal: STJ
Processo: 0039700-59.2023.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2188034 - PR (2024/0340980-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: EDI SILIPRANDI - ESPÓLIO
REPR. POR
: CARLOS ALBERTO SILIPRANDI - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO SILIPRANDI - PR021671
CARLA ROBERTA DOS SANTOS BELÉM - PR044442
FRANCIELI DIAS - PR037608
MARCELO AUGUSTO MARCON - PR042145
EMBARGADO
: OLINDA SILIPRANDI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER
PROTELATÓRIO.
ABUSIVIDADE
MANIFESTA.
APLICAÇÃO
DE
MULTA
POSSIBILIDADE. ART. 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
II – A impropriedade da alegação dos segundos embargos de declaração opostos com
o escopo de rediscutir a suposta existência de vícios no julgado enfrentados
anteriormente, nos primeiros embargos declaratórios, constitui prática processual
abusiva e manifestamente protelatória, sujeita à aplicação da multa prevista no
art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.
III – Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% (um por cento)
sobre o valor atualizado da causa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/06/2025
16/06/2025
declaração, com aplicação de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA48282590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/06/2025 16:01:28
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: 5f07b4f2-767a-4d77-84bd-5061b1b76927

EDcl nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2188034 - PR (2024/0340980-5)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: EDI SILIPRANDI - ESPÓLIO
REPR. POR
: CARLOS ALBERTO SILIPRANDI - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO SILIPRANDI - PR021671
CARLA ROBERTA DOS SANTOS BELÉM - PR044442
FRANCIELI DIAS - PR037608
MARCELO AUGUSTO MARCON - PR042145
EMBARGADO
: OLINDA SILIPRANDI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER
PROTELATÓRIO.
ABUSIVIDADE
MANIFESTA.
APLICAÇÃO
DE
MULTA
POSSIBILIDADE. ART. 1.026, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015.
II – A impropriedade da alegação dos segundos embargos de declaração opostos com
o escopo de rediscutir a suposta existência de vícios no julgado enfrentados
anteriormente, nos primeiros embargos declaratórios, constitui prática processual
abusiva e manifestamente protelatória, sujeita à aplicação da multa prevista no
art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.
III – Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% (um por cento)
sobre o valor atualizado da causa.
RELATÓRIO
opõe embargos de declaração contra o
ESPOLIO DE EDI SILIPRANDI
acórdão proferido em sede de embargos de declaração que, por unanimidade, lhe
rejeitou (fl. 191e), cuja ementa transcrevo:

PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a
conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição
de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015.
II – Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA47570171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/05/2025 16:17:01
Código de Controle do Documento: d517c6c8-4194-4904-8684-4a807602916e

Sustenta o Embargante ser omisso e obscuro o acórdão embargado,
porquanto “a) se absteve de discriminar os temas qualificados defeituosos pelo
(...); "
embargaste"
b) deixou de colacionar os excertos do acórdão local recorrido, em
que os fundamentos reputados omissos, contraditórios e obscuros pelo recorrente
teriam sido objeto de manifestação/dilucidação pelo colegiado de origem; c) se olvidou
de indicar um só fundamento que justificasse a prescindibilidade de adoção da
” (fl. 205e).
providência requerida pelo embargaste
Aponta, ainda, erro material no
, pois, não obstante a decisão
decisum
vergastada tenha afirmado que “o acórdão embargado teria mantido a decisão
” (fl. 207e), o recurso especial fora
monocrática que não conheceu o apelo raro
parcialmente conhecido.

Sem impugnação (certidão de fl. 213e).
Os embargos foram opostos tempestivamente.
É o relatório.
VOTO
Sustenta a Embargante haver omissão, obscuridade e erro material a serem
sanados, nos termos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil.
Consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
oposição de embargos de declaração para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento; e iii) corrigir erro material.
Sobreleva notar que o inciso IV do art. 489 do Código de Processo Civil de
2015 impõe a necessidade de enfrentamento pelo julgador dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse sentido, confira-se a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de
infirmar a conclusão do julgador. Para que se possa ser considerada
fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos
trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a
conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou
de analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido
omissão suscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Não
é mais possível, de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de
declaração, ao argumento de que o juiz não está obrigado a pronunciar-se
sobre todos os pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo
ora comentado, o juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos
levantados pelas partes, que sejam capazes de alterar a conclusão adotada
na decisão.
(Código de Processo Civil Comentado, 18a ed., São Paulo, Revista dos
Tribunais, 2019, p. 1.178-1.179).
Documento eletrônico VDA47570171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/05/2025 16:17:01
Código de Controle do Documento: d517c6c8-4194-4904-8684-4a807602916e

Esposando tal entendimento, precedentes desta Corte:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art.489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar
a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de
litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião
em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda
que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada,
não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022
do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl
no
MS
21.315/DF,
Rel.
Ministra
DIVA
MALERBI
–
DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em
, DJe
).
08/06/2016
15/06/2016

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA
SOB CONCESSÃO. COBRANÇA EM DESFAVOR DE CONCESSIONÁRIA
DE SERVIÇO DE TELEFONIA. POSSIBILIDADE.
1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março
de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015, na esteira interpretativa
sufragada no Superior Tribunal de Justiça, significa que o julgador deve
enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida, hipótese aqui não verificada (EDcl no MS n. 21315/DF,
Primeira Seção, DJe
).
15/06/2016
3. A Primeira Seção desta Corte firmou o entendimento de que o poder
concedente, com respaldo no art. 11 da Lei n. 8.987/1995 (Lei de
Concessões e Permissões), pode autorizar a concessionária a efetuar
cobrança pela utilização de faixas de domínio de rodovia, mesmo de outra
concessionária de serviços públicos, desde que haja previsão no contrato
de concessão da rodovia, como verificado na hipótese.
4. A Primeira Turma desta Corte tem reconhecido o caráter manifestamente
inadmissível ou improcedente do agravo interno, a ensejar a aplicação da
sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 quando a decisão
agravada está fundamentada em precedente julgado sob o regime da
repercussão geral, sob o rito dos recursos repetitivos ou com base em
jurisprudência pacífica de ambas as Turmas da 1a Seção.
5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa.
(AgInt no AREsp 1.079.824/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
)
06/02/2018
07/03/2018

ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU
Documento eletrônico VDA47570171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/05/2025 16:17:01
Código de Controle do Documento: d517c6c8-4194-4904-8684-4a807602916e

TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS. PRETENSÃO DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA
DO STJ.
I - Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando
já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
determinação contida no art. 489 do CPC/2015 "veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar
a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel.
Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a
REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
).
08/06/2016
15/06/2016
II - A corte de origem analisando o contexto fático-probatório dos autos
concluiu (fl. 270): "Neste caso, ainda que houvesse buracos no asfalto e
ainda que a pista apresentasse irregularidades, é certo que o acidente que
vitimou fatalmente [...] somente ocorreu por culpa do motociclista que
invadiu a contramão da via em alta velocidade".
III - Para alterar tais conclusões seria necessário o reexame fático-
probatório, vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual:
" pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial".
IV - Agravo interno improvido
(AgInt no AREsp 1.037.131/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
).
16/11/2017
22/11/2017
- Das alegadas omissão e obscuridade acerca da exceção de suspeição
Aduz a Embargante que esta Corte Superior se absteve de colacionar os
trechos do acórdão local em que os fundamentos reputados omissos, contraditórios e
obscuros teriam sido objeto de manifestação, em especial quanto à coisa julgada, ao
desrespeito à competência do Tribunal estadual, à segurança jurídica e ao pagamento
indevido de custas.
A Corte de origem assim asseverou:

Contextualizando, Espólio de Edi Siliprandi, representado por Carlos Alberto
Siliprandi, e Olinda Siliprandi, promoveram exceção de suspeição em face
do Juiz Substituto da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cascavel, E.
V. C. C., em razão da sua atuação nos autos n.o 0000673-
46.1999.8.16.0021, em trâmite perante a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Cascavel/PR.
Recebido e rejeitado o incidente pelo requerido (seq. 6.1), os autos foram
remetidos ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos termos do artigo
146, §1° do CPC.
Foi recebida a exceção de suspeição, determinando-se a intimação da
parte para se manifestar no interesse de prosseguimento do feito, ante a
existência de ações similares em que se pugnou pela desistência do feito.
Após manifestação do excipiente pela desistência da medida (mov. 6.1), Is
autos incidentais foram remetidos a este Tribunal, ocasião em que este
Relator homologou pedido de desistência do incidente, conforme previsão
dos artigos 998 do CPC e 200, XVI do Regimento Interno do TJPR (seq.
14.1).
Após baixa dos autos à origem, o juízo a quo impôs ao agravante o
pagamento de custas processuais.
Em face de referida decisão insurge-se o agravante, argumentando que
referida condenação é indevida, pois incidentes, como o em questão, não
se submetem à cobrança de custas processuais, sob o seguinte argumento::
(...)
A sistemática procedimental da exceção de pré-executividade está prevista
no art. 146 do CPC, assim enunciado:

Documento eletrônico VDA47570171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/05/2025 16:17:01
Código de Controle do Documento: d517c6c8-4194-4904-8684-4a807602916e

Art. 146. No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do
conhecimento do fato, a parte alegará o impedimento ou a
suspeição, em petição específica dirigida ao juiz do processo, na
qual indicará o fundamento da recusa, podendo instruí-la com
documentos em que se fundar a alegação e com rol de
testemunhas.
§ 1o Se reconhecer o impedimento ou a suspeição ao receber a
petição, o juiz ordenará imediatamente a remessa dos autos a
seu substituto legal, caso contrário, determinará a autuação em
apartado da petição e, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentará
suas razões, acompanhadas de documentos e de rol de
testemunhas, se houver, ordenando a remessa do incidente ao
tribunal.
§ 2o Distribuído o incidente, o relator deverá declarar os seus
efeitos, sendo que, se o incidente for recebido:
I - sem efeito suspensivo, o processo voltará a correr;
II - com efeito suspensivo, o processo permanecerá suspenso
até o julgamento do incidente.
§ 3o Enquanto não for declarado o efeito em que é recebido o
incidente ou quando este for recebido com efeito suspensivo, a
tutela de urgência será requerida ao substituto legal.
§ 4o Verificando que a alegação de impedimento ou de
suspeição é improcedente, o tribunal rejeitá-la-á.
§ 5o Acolhida a alegação, tratando-se de impedimento ou de
manifesta suspeição, o tribunal condenará o juiz nas custas e
remeterá os autos ao seu substituto legal, podendo o juiz
recorrer da decisão.
§ 6o Reconhecido o impedimento ou a suspeição, o tribunal
fixará o momento a partir do qual o juiz não poderia ter atuado.
§ 7o O tribunal decretará a nulidade dos atos do juiz, se
praticados quando já presente o motivo de impedimento ou de
suspeição.

Pela leitura do § 5o do art. 146 do CPC, em primeiro momento, poder-se-ia
interpretar que somente o juiz da causa poderia ser condenado ao
pagamento das custas processuais, caso fosse acolhida a exceção de
suspeição.
Ocorre que tal interpretação literal não encontra respaldo nas demais
normas do código processual, haja vista a necessidade de atribuir
sistematicidade ao ordenamento jurídico, extirpando imprecisões ou
incoerências.
O art. 146 do CPC deve ser interpretado conjuntamente com o art. 85 do
mesmo diploma, segundo o qual “a sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor.”
Por certo que o art. 146, § 5o do CPC não teve por finalidade criar exceção
à regra geral ao princípio da causalidade, segundo o qual aquele que der
causa à demanda ou ao incidente é responsável pelos ônus de
sucumbência. À propósito:

[...] 1. Consoante o § 10 do art. 85 do CPC/2015, aquele que
deu causa à instauração do processo deverá arcar com as
custas de sucumbência na hipótese de perda superveniente do
objeto, na forma do princípio da causalidade. Precedentes [...]
(AgInt no AR Esp n. 2.072.384/SP, relator Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, julgado em
, D Je de
.)
3/10/2022
21/10/2022

Em verdade, o referido dispositivo legal buscou ressaltar quem é o
responsável pelas custas processuais, no caso de procedência da exceção
de suspeição, ou seja, aquele que deu causa ao incidente: o magistrado
suspeito.
Documento eletrônico VDA47570171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/05/2025 16:17:01
Código de Controle do Documento: d517c6c8-4194-4904-8684-4a807602916e

Em nenhum momento a legislação prevê dispensa de custas para a parte
que sucumbiu na exceção de suspeição, muito menos para aquele que
desistiu do incidente.
Cumpre ressaltar que as isenções devem ser interpretadas restritivamente,
conforme art. 111, II do Código Tributário Nacional, observado que as
custas processuais possuem natureza jurídica de taxa.
Portanto, com base em interpretação sistemática do ordenamento jurídico,
não prospera a alegação de que somente o magistrado é responsável pelas
custas processuais, em caso de procedência da exceção de suspeição, não
havendo tal responsabilidade em relação à parte sucumbente/desistente no
referido incidente.
Inclusive, observa-se que o regimento de custas do Tribunal de Justiça do
Paraná, regido pela Lei Estadual no 6.149/1970, atualizado pela Lei
Estadual no 20.948/2021 prevê, expressamente, custas pelas exceções em
geral, conforme Tabela IX, item I.
(...)
Especificamente, na hipótese em análise, com mais razão ainda é devida a
condenação ao pagamento das custas processuais pelo agravante, visto
que desistiu da exceção de pré-executividade antes de seu julgamento.
O art. 90 do CPC prevê que “proferida sentença com fundamento em
desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e
os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou
reconheceu.”
Portanto, além de existir previsão legal expressa quanto à obrigatoriedade
de pagamento das custas processuais pela parte desistente/sucumbente e
haver previsão das custas por exceções no regimento interno de custas do
TJ/PR, não há qualquer hipótese legal de dispensa de tais despesas à
agravante, de modo que a decisão recorrida deve ser mantida em seus
termos.
Por fim, cumpre frisar que não há nulidade nas decisões proferidas pelo
magistrado que posteriormente se declara suspeito, em razão da eficácia
prospectiva de tal declaração, restando ilesas as decisões anteriormente
proferidas, razão pela qual rejeito a preliminar aventada. (fls. 29-32e -
destaques meus)
Ademais, o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão, sobretudo se notório o caráter de infringência, como o demonstra o julgado
assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, DE OBSCURIDADE E DE
CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS PARTICULARES REJEITADOS.
[...]
4. Com efeito, o acórdão embargado consignou, claramente, a inviabilidade
de manejo de Embargos de Divergência para discussão acerca de
admissibilidade de Recurso Especial, tal como ocorre com a aplicação das
Súmulas 211 e 7 do STJ. Não tendo o Recurso Unificador ultrapassado o
juízo de conhecimento, descabe analisar o mérito da controvérsia.
5. Destaca-se, ainda, que, tendo encontrado motivação suficiente para
fundar a decisão, não fica o órgão julgador obrigado a responder, um a um,
a todos os questionamentos suscitados pelas partes, mormente se notório
seu caráter de infringência do julgado.
6. Embargos de Declaração dos Particulares rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EREsp 703.188/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
)
10/09/2019
17/09/2019

Documento eletrônico VDA47570171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/05/2025 16:17:01
Código de Controle do Documento: d517c6c8-4194-4904-8684-4a807602916e

Quanto à reprodução da decisão recorrida, reitera-se não configurar vício
apto a gerar nulidade do acórdão, porquanto a vedação prevista no art. 1.021, § 3o, do
Código de Processo Civil de 2015 "[...] não pode ser interpretada no sentido de se
exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos
fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo
trazido pela agravante na peça recursal" (EDcl no AgRg nos ER Esp 1.483.155/BA,
Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 03.08.2016).
Outrossim, "a obscuridade é fenômeno representativo de acórdão
ininteligível, confuso, embaraçoso em suas razões e enigmático em sua parte
dispositiva (STJ, EDcl no AgRg no Ag 178.699/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO,
" (EDcl no REsp 919.427/RJ, Rel. Min.
PRIMEIRA TURMA, DJ de
)
19/04/1999
Assusete Magalhães, 2a T., DJe 17.04.2017).
Isso considerado, observo que, a pretexto de obscuridade, a irresignação
objetiva a revisão da própria pretensão recursal, clara e exaustivamente apreciada na
decisão monocrática e no acórdão embargado, embora em adversidade aos interesses
da parte.
- Do erro material
Aponta o Embargante para a presença de erro material no acórdão
embargado, porquanto teria concluído que a decisão monocrática de minha lavra não
teria conhecido do recurso especial, enquanto, na verdade, o recurso fora conhecido
parcialmente e desprovido nesta parte.
Ressalta-se que "o erro material é o erro 'na expressão', não no
pensamento: a simples leitura da sentença deve tornar evidente que o juiz, no
manifestar o seu pensamento, usou nome, ou palavras, ou cifras diversas daquelas
que deveria ter usado para exprimir fielmente e corretamente a ideia que havia em
mente. [...] Em outros termos, o erro material é aquele devido a uma desatenção ou um
erro perceptível na operação de redação do ato" (LIEBMAN, Enrico Tullio, apud
FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Erro material da sentença, eficácia do ato e meios de
impugnação. in “Revista de Processo”, n. 78, ano 20, abr/jun, 1995, p. 249).
Nessa esteira, a orientação pretoriana:

A expressão "erro material" possui sentido técnico e consiste na existência
de flagrante equívoco na utilização de sinais gráficos relacionados com
vocábulos referentes ao nome das partes ou do recurso, ou, ainda, a
expressões numéricas como datas, valores monetários etc. Cuida-se, como
se vê, de equívoco flagrante, de imediata percepção, consistente na
manifesta incompatibilidade entre o que o órgão julgador entendeu ou quis
dizer, e, por outro lado, os sinais gráficos para expressar o julgamento. Tal
defeito pode ser corrigido de ofício pela autoridade judicial ou mediante a
oposição dos Embargos Declaratórios. Não se enquadra no conceito de
.
erro material aquele relacionado com critérios ou elementos do julgamento
Precedentes do STJ.
(EDcl nos EDcl no REsp n. 1.340.444/RS, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe de
21/9/2021
15/12/2021
- destaquei)
Documento eletrônico VDA47570171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/05/2025 16:17:01
Código de Controle do Documento: d517c6c8-4194-4904-8684-4a807602916e

Outrossim, "o erro material deve, ainda, ser qualificado pela ausência de
debate ou controvérsia judicial a seu respeito, evidenciando-se logo que não tenha sido
percebido pelos julgadores e não tenha sido objeto de decisão sob o contraditório" (3a
T., REsp n. 1.208.982/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 16.08.2011, DJe 06.09.2011 -
destaquei).
No caso, quando o acórdão destacou que "é firme o posicionamento desta
Corte segundo o qual não configura omissão a ausência de pronunciamento sobre o
mérito do recurso que não ultrapassa o juízo de admissibilidade" (fl. 197e), ele se
referia ao mérito acerca das alegadas ofensas aos arts. 90, 146, § 5°, do CPC e 111, II
do CTN, que não foi analisado em virtude da incidência, por analogia, das Súmulas ns.
280, 283 e 284, do Supremo Tribunal Federal.
Logo, à luz de tais referenciais teóricos e jurisprudenciais, não restou
configurado o erro material apontado pelo Embargante.
- Da multa pelo intuito protelatório do recurso
A oposição, pela segunda vez, de embargos de declaração, com o escopo
de rediscutir a suposta existência de vícios no julgado, enfrentados anteriormente nos
primeiros embargos declaratórios, como ocorreu no caso em exame, constitui prática
processual abusiva e manifestamente protelatória, sujeita à aplicação da multa prevista
no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015.
Nessa esteira:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC
/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. SUCESSIVAS TENTATIVAS DE
REFORMA DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos
de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir
erro material.
3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada
de forma clara e fundamentada.
4. A matéria suscitada nestes terceiros Embargos de Declaração evidencia
o seu caráter protelatório, bem como o nítido escopo de tentar, pela terceira
vez, obter a reforma do julgado, o que enseja a imposição de multa de 1%
do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 1.026, § 2o, do CPC.
5. Terceiros Embargos de Declaração, protelatórios, rejeitados .
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.709.115/SC, relator
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe
22/5/2023
de
.)
24/5/2023

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO.
EXTENSAS ÁREAS LOCALIZADAS NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.
Documento eletrônico VDA47570171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/05/2025 16:17:01
Código de Controle do Documento: d517c6c8-4194-4904-8684-4a807602916e

ARESP IMPROVIDO. SÚMULA N. 7 DO STJ. ALEGAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO
E
OMISSÃO
NO
JULGADO.
INEXISTÊNCIA.
REITERAÇÃO DE RECURSO PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO DE
DEFESA. INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Hipótese em que se afigura evidente a intenção do embargante de
tumultuar o andamento do feito, protelando a solução do processo nesta
Corte, tendo em vista a reiteração, em suas razões recursais, dos mesmos
argumentos já refutados por esta Corte por ocasião do julgamento dos
aclaratórios anteriormente interpostos.
2. Interposição sucessiva de recursos claramente descabidos, que enseja o
reconhecimento do abuso do direito de recorrer, autorizando a aplicação da
multa prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil de 2015,
em conformidade com a jurisprudência desta Corte.
3. Inexistência de contradição ou omissão a permear o decisum
embargado. Inconformismo do embargante com o decidido.
Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.254.617/RJ, relator Ministro Humberto
Martins, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/4/2023
19/4/2023
Por conseguinte, fundamentado no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo
Civil de 2015, determino a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor
atualizado da causa.
Depreende-se da leitura do acórdão que a controvérsia foi examinada de
forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao firme
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios
uma vez ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (v.g.
Corte Especial, EDcl no AgRg nos EREsp 1.431.157/PB, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJe de 29.06.2016; 1a T., EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1.104.181/PR,
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 29.06.2016; e 2a T., EDcl nos EDcl no
REsp 1.334.203/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 24.06.2016).
Assim, a pretexto de omissão, obscuridade e erro material, a irresignação
objetiva a revisão da própria pretensão recursal, clara e exaustivamente apreciada na
decisão monocrática e no acórdão recorrido, embora em adversidade aos interesses
da parte.
Desse modo, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação,
uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se
destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição, obscuridade
ou erro material do julgado.
Posto isso,
com imposição
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
de multa, nos termos expostos.
Documento eletrônico VDA47570171 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/05/2025 16:17:01
Código de Controle do Documento: d517c6c8-4194-4904-8684-4a807602916e

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 2.188.034 / PR
Número Registro: 2024/0340980-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00244175920248160000 00342528120198160021 00397005920238160000 00447648420228160000
00782023320248160000
00864996320238160000
244175920248160000
342528120198160021
34252812019816002100782023320248160000
397005920238160000
447648420228160000
782023320248160000 864996320238160000
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EDI SILIPRANDI - ESPÓLIO
REPR. POR
: CARLOS ALBERTO SILIPRANDI - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO SILIPRANDI - PR021671
CARLA ROBERTA DOS SANTOS BELÉM - PR044442
FRANCIELI DIAS - PR037608
MARCELO AUGUSTO MARCON - PR042145
RECORRIDO
: OLINDA SILIPRANDI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : EDI SILIPRANDI - ESPÓLIO
REPR. POR
: CARLOS ALBERTO SILIPRANDI - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: CARLOS ALBERTO SILIPRANDI - PR021671
CARLA ROBERTA DOS SANTOS BELÉM - PR044442
Documento eletrônico VDA48266149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:26:48
Código de Controle do Documento: 50c4c53e-8b3d-48bb-aea5-a197b0ed21ff

FRANCIELI DIAS - PR037608
MARCELO AUGUSTO MARCON - PR042145
EMBARGADO : OLINDA SILIPRANDI
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, com
10/06/2025
16/06/2025
aplicação de multa, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266149 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:26:48
Código de Controle do Documento: 50c4c53e-8b3d-48bb-aea5-a197b0ed21ff